Tribunal: TJDFT
Processo: 0716657-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716657-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENICE BALDUINA DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILVAW CORADO AZEVEDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Valdenice Balduina da Silva e Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Planaltina (ID 233656372 do processo n. 0703044-38.2019.8.07.0005) que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pelas agravantes contra Gilvaw Corado Azevedo, indeferiu o pedido de pesquisa de patrimônio no sistema Sisbajud. Em suas razões recursais (ID 71249125), as agravantes alegam que a última pesquisa no sistema Sisbajud ocorreu em 13/05/2022, o que justifica a renovação da diligência para verificar eventual alteração na situação patrimonial do executado. Afirmam que o indeferimento da medida pelo Juízo a quo baseou-se na ausência de indícios de modificação na situação econômica do devedor. Aduzem que a morosidade da execução e a ausência de óbices legais à reiteração das buscas tornam a sua pretensão legítima. Fazem referência a julgados que entende amparar a sua tese. Defendem que o indeferimento da diligência solicitada viola os princípios da patrimonialidade, da efetividade e da celeridade processual, ao negar à parte credora a possibilidade de utilizar mecanismos legais e informatizados de busca patrimonial. Alegam estarem presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Afirmam que a probabilidade do direito decorre do lapso de tempo desde a última pesquisa de bens. O perigo de dano decorre da possibilidade de prescrição de sua pretensão. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de deferir a pesquisa de bens no Sisbajud (reiteração automática). No mérito, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar vindicada. Sem recolhimento do preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça. Autos redistribuídos a esta Relatoria, visto que o Relator prevento, Des. Cruz Macedo, não compõe mais esta e. 7a Turma, conforme certificado ao ID 71250863. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos elencados na norma, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 229625642 do processo de referência, a exequente, ora agravante, apresentou petição requerendo a pesquisa de bens via Sisbajud, preferencialmente na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio denominada “teimosinha”. O magistrado a quo indeferiu o pedido, em decisão proferida ao ID origem 233656372. In verbis: A parte credora pleiteia por nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, sem, contudo, demonstrar a modificação da situação econômica do executado que justifique a reiteração da diligência, nos termos da decisão que determinou a suspensão do feito, motivo pelo qual indefiro a diligência. Retornem os autos ao arquivo provisório. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito das agravantes. Embora seja possível a reiteração de pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo, o exame da necessidade da medida, em razão do decurso do tempo, demanda uma análise aprofundada da situação fática dos autos. Ademais, a adoção indiscriminada em massa da consulta via Sisbajud na modalidade de reiteração automática, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. Ainda, verifica-se dos autos de origem que já foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens do devedor (Sisbajud – ID 63047051; Renajud, Infojud e Eridf – ID 63247503) e não se obteve sucesso na satisfação da dívida exequenda. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco, de imediato, de extinção da ação de execução de título extrajudicial, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo na hipótese de arquivamento do feito executivo, por ausência de bens da devedora, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora